Tribunal: TJSP
Processo: 2277095-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão monocrática – Alegação de obscuridade quanto à determinação – Recurso que deve ser julgado prejudicado, ante o julgamento concomitante do Agravo de Instrumento -

Embargos prejudicados